Tribunal: TJBA
Processo: 8048933-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048933-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JADSON REBOUCAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INCLUSÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.

Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de exclusão de anotação do nome do autor em cadastro de restrição ao crédito, bem como o pleito de indenização por danos morais. Sustenta o recorrente a inexistência de vínculo jurídico com a parte ré, argumentando desconhecer a origem da dívida que originou a negativação.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside na verificação da legitimidade da negativação decorrente de suposto débito oriundo da utilização de serviços de telefonia, bem como na existência de eventual dano moral em razão da inscrição.

III. Razões de decidir

3. Demonstrou a parte requerida a existência de relação jurídica por meio de telas sistêmicas, histórico de pagamentos e uso do serviço, comprovando que o débito decorreu da inadimplência em contrato regularmente firmado.

4. A ausência de indicativos concretos de fraude ou uso indevido de dados pela requerida, bem como a insuficiência de provas por parte do autor quanto ao pagamento ou inexistência da dívida, conferem legitimidade à inclusão do nome nos cadastros de proteção ao crédito.

5. Inexistindo abuso ou irregularidade na negativação, não há que se falar em indenização por danos morais, conforme consolidado pela jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

9."A utilização de telas sistêmicas corroborada por outros elementos probatórios é apta a demonstrar a relação jurídica e a legitimidade da inscrição em cadastros de inadimplentes."

10. "Não há configuração de dano moral decorrente de inscrição legítima em cadastro restritivo de crédito."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 8059130-97.2019.8.05.0001, Rel. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto; TJ-BA, APL 0511891-79.2019.8.05.0001, Rel. Regina Helena Ramos Reis.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8048933-44.2023.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante JADSON REBOUCAS DOS SANTOS e Apelada OI S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.